Tribunal: TJBA
Processo: 8006099-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006099-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA IRRESIGNAÇÃO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REQUISITOS DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.460/22 E DO TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO.
Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção da embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8006099-58.2025.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO e, como embargado, MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA